Tribunal: TJDFT
Processo: 0018161-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A rescisão contratual por culpa da construtora, que não entregou o imóvel no prazo ajustado, implica na sua responsabilidade contratual acerca da devolução, ao consumidor, da quantia paga, cuja mora é constituída a partir da citação, por força do disposto no art. 405 do Código Civil
2. De acordo com o §1o do art. 90 do CPC, havendo a desistência de parte do pedido, e uma vez aceita pela Ré e homologada pelo Juízo, é imperativa a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios em proporção à parcela à qual se desistiu.
3. Os ônus sucumbenciais são redistribuídos, em observância à regra do art. 85, §1o, do CPC, para ser a Ré condenada a arcar com 70% (setenta por cento) e o Autor a arcar com 30% (trinta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, que devem ser mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
4. Apelo provido.